Tribunal: TJDFT
Processo: 0000112-34.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO FORMAL. ESTRADA DE TERRA EM ÁREA RURAL. COLISÃO FRONTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU QUE TRAFEGAVA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO REGULAMENTAR. CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE O RÉU E AS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Magistrado não está obrigado a deferir a realização de todas as provas requeridas pelas partes, devendo fundamentar o indeferimento daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos, as diligências foram indeferidas com fundamentos idôneos, não restando caracterizado o alegado cerceamento de Defesa.

2. A prova dos autos, em especial o Laudo de Exame de Local, não deixa dúvidas de que o recorrente invadiu a faixa contrária ao sentido regulamentar de tráfego, causando a colisão frontal com o veículo ocupado pelas vítimas, as quais, em razão dos ferimentos, vieram a óbito.

3. A aplicação do perdão judicial previsto no artigo 121, § 5o do Código Penal exige a comprovação do vínculo afetivo entre o réu e as vítimas, anterior ao fato, o que, na hipótese, não restou configurado. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 302, caput, da Lei no. 9.503/1997, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e mais a pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.